Tribunal: TJDFT
Processo: 0040014-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040014-66.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDO: EUGENIO OTON DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. TERMO A QUO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS ARRAS. INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. “STATUS QUO ANTE”. ATRASO EM RAZÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO POR CULPA DA INCORPORADORA. RETENÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO INDEVIDA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Existindo cláusula com multa que visa compor os danos suportados pelo adquirente do bem, aí incluído o aluguel mensal que poderia estar auferindo, caso estivesse na posse do imóvel, esta deverá ser aplicada. 2. O termo final para a incidência da multa compensatória na hipótese de rescisão contratual é a data em que se deu a rescisão do contrato que, no caso, ocorreu com a antecipação da tutela e não em sentença. 3. Não há que se falar em devolução em dobro do valor pago a título de arras, pois, em casos de resolução contratual por inadimplência da construtora, os valores pagos devem ser devolvidos em parcela única e de forma simples. 4. A não conclusão das obras dentro do prazo previsto configura falha na prestação do serviço contratado, ato ilícito por parte da construtora. Configurada a mora, o autor pode requerer a rescisão contratual em decorrência do inadimplemento por culpa exclusiva da ré. 5. A alegação de que a culpa pela demora na entrega do imóvel se deu por culpa da Administração Pública, que suspendeu o alvará de construção, não prospera, pois a alegada burocracia estatal não constitui fato imprevisível, mas sim risco do empreendimento, inerente à atividade da incorporadora. 6. A pretensão de devolução dos valores pagos a título de despesas de corretagem se sujeita ao prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, §3°, inciso IV, do Código Civil. 7. Inexistindo pactuação dispondo em sentido contrário, o ônus pelo pagamento do serviço de intermediação da venda do imóvel é daquele que contrata o corretor, denominado comitente, que, na hipótese vertente, é a empresa construtora. Por isso, os valores pagos a título de comissão de corretagem devem ser restituídos. 8. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, vedada a dedução de qualquer percentual. 9. Indevida a redução do percentual da cláusula penal disposta no contrato. Porém, o percentual estipulado deve incidir sobre os valores pagos, e não sobre o valor dos contratos, sob pena de enriquecimento ilícito. 10. Nos termos do art. 523 do CPC, a aplicação da multa de 10% (dez por cento) pelo não pagamento voluntário do devedor somente ocorre após o pedido de cumprimento definitivo da sentença formulado pelo exequente. 11. Havendo o atendimento de quase a totalidade dos pedidos formulados, verifica-se a sucumbência mínima do autor, o que gera a necessidade da parte ré arcar com os ônus da sucumbência integralmente, nos termos do parágrafo único do art. 21 do Código de Processo Civil. 12. Recurso do autor e do réu parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 722, 723, 724, 725 e 726, todos do Código Civil, sustentando ser incabível a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, ao argumento de que o recorrido teve ciência prévia e inequívoca acerca do pagamento da intermediação da venda; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a condenação ao pagamento de multa em razão da oposição dos embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO, OAB/DF 5.297. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 722, 723, 724, 725 e 726, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “No caso dos autos, verifica-se que o ônus não foi imposto ao adquirente, em que pese ter honrado com os pagamentos a esse título, conforme demonstram os recibos de ID 9101805, fls. 6, 8, 13 e 16, no valor total de R$ 28.926,05 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e cinco centavos). A devolução desses valores está amparada no princípio da boa-fé, do artigo 4o, inciso III, e art. 51, inciso IV, do CDC, além no princípio da informação adequada, conforme o art. 6o, inciso III, do mesmo diploma legal” (ID 11825350-Pág.12). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do caráter protelatório dos embargos declaratórios decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. MULTA DO ART. 1.026, § 2°, DO CPC/2015. OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUSPENSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO, EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. É pacífico, no STJ, o entendimento no sentido de que a análise de alegada violação ao art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração considerados protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.796.830/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2019; AgInt no AREsp 1.180.510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019; AgInt no AREsp 1.396.021/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2019; REsp 1.802.785/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2019; AgInt no AREsp 1.353.047/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 20/05/2019; AgInt no AREsp 1.362.610/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019. (...) VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1100512/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO, OAB/DF 5.297. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024